Tribunal: TJDFT
Processo: 0730994-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730994-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170 STF. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo julgamento do Tema 1.170/STF, fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). 1.1. E definido que: “Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.” 1.2. Portanto, tal entendimento também é aplicado à correção monetária que, como os juros, também configura consectário legal da obrigação a ser cumprida. 2. Contudo, no presente caso, o índice de correção monetária já havia sido fixado em decisão anterior, mantida por acórdão contra o qual não interposto no prazo o recurso cabível, pelo que inafastável a preclusão da matéria. 2.1. As matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, não estão sujeitas à preclusão temporal. Sujeitam-se, no entanto, à preclusão consumativa, vale dizer, não podem ser reapreciadas se existente pronunciamento judicial sobre o tema. 2.2. “( ) 3. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, porquanto não seguiu jurisprudência pacífica acerca da inconstitucionalidade da Taxa Referencial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 E MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002